Tribunal: TCU
Processo: 034.388/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas relativamente a convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 11557/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar lhe provimento parcial de forma a conferir a seguinte redação aos subitens 9.3. e 9.4. do Acórdão 11557/2020-TCU-Primeira Câmara : "9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas e condená-lo, em solidariedade com o Instituto de Tecnologia Socio-ambiental do Baixo Sul da Bahia, ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data R$ 114.421,30 6/7/2010 9.4. aplicar ao Sr. Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas e ao Instituto de Tecnologia Socioambiental do Baixo Sul da Bahia, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 21.280,00 (vinte e um mil e duzentos e oitenta reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.